Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750589-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ANA PAULA DA SILVA CARLOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE INJUNÇÃO impetrado por Ana Paula da Silva Carlos, em face do Governador do Distrito Federal, a quem atribui mora para deflagrar o processo legislativo com vista a regulamentar o direito à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. Não há pedido liminar. Nos termos do que dispõe o artigo 5°, incisos I e II, da Lei n.o 13.300/2016, intimem-se a ilustre autoridade impetrada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, bem como a Procuradoria do Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator